Tribunal: TJSP
Processo: 1001899-13.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 4. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que se impõe sua limitação a 3% do valor total do crédito mutuado – 5. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 6. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços. Cobrança afastada – 7. Encargos de inadimplência. Ausência de pactuação de comissão de permanência. Hipótese, no entanto, em que há incidência de juros remuneratórios em taxa superior à pactuada para o período de normalidade, cumulada com juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%, mascarando a cobrança de comissão de permanência. Cobrança, ainda, de honorários nas parcelas em atraso. Inexistência de respaldo contratual. Falha no dever de informação (CDC, art. 6o, III). Abusividade reconhecida – Sentença reformada – Procedência em parte da ação para determinar a restituição dos valores cobrados em excesso, de forma simples – Recurso parcialmente provido.